Tribunal: TJDFT
Processo: 0711858-40.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL POR PRAZO DETERMINADO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA. BENFEITORIAS VOLUPTUÁRIAS REALIZADAS NO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DESCABIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 355/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o autor, ora apelante, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos materiais, nos termos do art. 36, da Lei 8.245/91. Narra o apelante que firmou contrato de locação comercial com a apelada na data de 31/05/2019 até 31/05/2020 para o funcionamento de uma Ótica no imóvel em questão. Aduz que em fevereiro de 2020 foi surpreendido com uma notificação para desocupação do imóvel até, no máximo, 01/06/2022, tendo como fundamentação os arts. 56 e 57, da referida Lei de Locações. Ocorre que realizou um aporte de mais de R$ 125.000,00 na estruturação da ótica, confiando que a locadora manteria o aluguel por anos, razão pela qual ajuizou a presente demanda pleiteando indenização por danos materiais.

2. O juízo julgou improcedente o pedido, pois entendeu que os móveis e armários instalados na Ótica, bens que embasam o presente pedido de indenização, são na verdade benfeitorias voluptuárias, porquanto ostentam caráter de embelezamento e luxo. Rememorou o teor do art. 36, da Lei 8.245/91 bem como a cláusula no 5 do contrato de locação que estabeleceu a renúncia do locatário ao direito de indenização pelas benfeitorias. Por fim, citou o enunciado da Súmula 355 do Superior Tribunal de Justiça para referendar seu entendimento de que é válida nos contratos de locação a renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção.

3. Como é cediço, a denúncia desmotivada do contrato de locação comercial por prazo indeterminado é uma faculdade do locador, nos termos do art. 57, da Lei 8.245/91. Em outras palavras, se o contrato é por prazo indeterminado e o locatário foi notificado para desocupação no prazo de 30 dias, não há que se falar em ilegalidade cometida pela locadora. Logo, a conduta da locadora está dentro dos limites legais, porquanto exerce seu direito potestativo de se valer da denúncia vazia

4. Preconiza o art. 36, da Lei 8.245/91 (Lei das Locações) que as benfeitorias voluptuárias não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário, finda a locação, desde que a retirada não afete a estrutura e a substância do imóvel. Ademais, não se pode olvidar que o próprio locatário renunciou expressamente qualquer indenização ou direito de retenção das benfeitorias realizadas no imóvel sem a autorização da locadora. Como se depreende da aludida cláusula 5a do instrumento contratual, o locatário anuiu expressamente à renúncia das benfeitorias, de modo que seu argumento no sentido de ser devida uma indenização a título de danos materiais resta bastante enfraquecida e até mesmo contraditória com os termos do contrato. Inteligência da Súmula 355/STJ.

5. Apelação conhecida e não provida.